Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS FEDERALIZADOS. PRECATÓRIOS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. LIMITES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de anulação de contratos de cessão de direitos creditórios por violação da boa-fé objetiva, em razão da omissão pelos réus de informação essencial sobre cancelamento de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o cabimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O recurso em análise busca, em essência, o reexame de questões já decididas pelo colegiado, sob o argumento de que teriam sido omitidas ou tratadas de forma contraditória. Contudo, o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelos apelantes, apresentando fundamentação clara e suficiente.
5. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente sobre todas as questões suscitadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 147 e 182.